Tribunal: TJMT
Processo: 1009964-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009964-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MITUO MATUMOTO JUNIOR - CPF: 959.285.451-34 (AGRAVANTE), HENRY XAVIER MATUMOTO - CPF: 764.383.681-72 (AGRAVANTE), RUSSEL MATUMOTO - CPF: 571.252.601-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE MITUO MATUMOTO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE FRACIONAMENTO IRREGULAR DE LOTES. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONCRETOS. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.

I.
Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, fundada em alegações de fracionamento irregular de lotes em propriedade vinculada à matrícula no 33.830.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se os requisitos autorizadores da tutela de urgência, dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil, estão devidamente configurados, em especial diante da suposta ausência de elementos probatórios concretos que comprovem a irregularidade na propriedade objeto do litígio.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do art. 300, do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4. A ausência de provas concretas e específicas, tais como relatórios técnicos, contratos ou evidências materiais, que demonstrem o alegado fracionamento irregular de lotes, compromete a plausibilidade jurídica das alegações iniciais.

5. Documentos acostados aos autos, notadamente a análise da matrícula no 33.830 e imagens aéreas da área objeto da controvérsia, não indicam fracionamento ou comercialização irregular de lotes, corroborando a inexistência de ilícitos imputados aos agravantes.

6. A ausência de base probatória minimamente robusta configura ausência de plausibilidade do direito invocado, inviabilizando a continuidade da medida de urgência inicialmente concedida.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento
: "A ausência de elementos probatórios concretos e específicos inviabiliza a concessão de tutela de urgência em ação civil pública por alegação de fracionamento irregular de lotes."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; Lei no 6.766/1979, art. 38.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 201.378-SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 6a Turma, j. 01.06.1999.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por MITUO MATUMOTO JUNIOR e outros contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ney Gaiva, juiz de direito, que, na
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
n.o 1000436-85.2023.8.11.0055, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor das partes recorrentes, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 130073462 – autos n.o 1000436-85.2023.8.11.0055):

“
VISTOS.

Trata-se de Ação Civil Pública com Pedido de Concessão de Tutela de Urgência proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT e do ESPÓLIO DE MITUO MATUMOT, representado pela viúva meeira APARECIDA XAVIER MATUMOTO.

Na exordial, discorrem acerca do direito fundiário, e sustentam buscar a proteção dos direitos coletivos e individuais homogêneos, em virtude das irregularidades quanto ao parcelamento do solo, alienação dos lotes, ilegalidades ambientais, e condições estruturais precárias, presentes no loteamento conhecido como “Loteamento do Mituo”, constante na matrícula n.o 33.830, do Registro Geral de Imóveis desta Comarca.

Anexou-se os autos do Inquérito Civil de Protocolo n.o 001218-009/2018, com o objetivo de apurar o parcelamento de solo irregular, denominado "Loteamento do Mituo".

Em sede de cognição sumária, requer a determinação: (i) do embargo judicial das vendas de novos lotes, e que o Requerido ESPÓLIO DE MITUO MATUMOT se abstenha de receber, autorizar, ou permitir o recebimento, por terceiros, das prestações vencidas e vincendas dos adquirentes dos lotes do empreendimento, bem como de promover a cobrança de qualquer quantia contratada; (ii) da paralisação de qualquer ato de alienação, publicidade e de anúncio de alienação dos lotes; (iii) de apresentação ao Juízo da relação de adquirentes de lotes com a consequente intimação dos adquirentes para não edificarem no local, bem como para que possam intervir no processo, caso queiram; (iv) a averbação da presente ação na matrícula de n.o 33.830 do 1o Serviço Notarial e Registral de Tangará da Serra/MT; (v) ao Município de Tangará da Serra/MT que realize a devida fiscalização da área, de forma frequente, a fim de evitar novas vendas de lotes e construções no local, apresentando relatórios mensais nos autos; (vi) de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento das obrigações acima especificadas.

Com a inicial, vieram os documentos comprobatórios.

Instado a manifestar-se, o Município de Tangará da Serra/MT se manteve inerte.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De antemão,
RECEBO
a inicial, porquanto preenchidos os requisitos legais descritos nos artigos 319 e 320, ambos do Novo Código de Processo Civil, bem como nos termos da Lei n.o 7.347/1985.

É patente a legitimidade do Ministério Público Estadual para propor a presente ação, consoante se verifica da breve leitura do artigo 129, inciso II, da Constituição Federal Brasileira de 1988, bem como do artigo 5o, inciso I, da Lei n.o 7.347/1985.

Com o feito em ordem, passo à análise do pedido de concessão de tutela de urgência.

Cuida-se de pedido de tutela de urgência, amparado pelo artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, com o intuito de embargar e preservar maiores consequências causadas pelo ilícito parcelamento e uso do solo do Loteamento Mituo.

Para o deferimento da tutela de urgência, é imprescindível a comprovação do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e da probabilidade do direito.

Com a análise dos fundamentos e documentos anexados à exordial, não há dúvidas acerca da urgência do pleito liminar. A situação do Loteamento Mituo é de conhecimento público e notório na região, valendo salientar que conforme documentos do Inquérito Civil juntados aos autos, quanto mais se demora, mais se multiplicam os problemas decorrentes das irregularidades.

Estas, não só causam prejuízos a uma quantidade indeterminada de cidadãos tangaraenses, mas também afrontam ao princípio da segurança jurídica, já que a ausência de regularização do loteamento em questão permite a venda indiscriminada dos lotes que o compõem, que foram parcelados sem atenção à legislação vigente, impedindo que os adquirentes, muitas vezes, possuam documentação idônea para efetivar a transferência da propriedade, ou correspondam as exigências legais, ensejando inúmeras demandas junto ao Poder Judiciário, sem falar nos problemas sociais decorrentes dessa situação, ante a calamidade da conhecida “Estrada do Mituo”; o que caracteriza o
periculum in mora
, caso a medida intentada seja apreciada somente ao final da lide.

Além da aplicação das normas oriundas do Código Civil anterior e o vigente, notadamente as que regulam a compra e venda (vide artigos 462 a 466, ambos do Código Civil), importante ressaltar que no âmbito do direito material há a inquestionável aplicação da Lei n.o 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, norma cogente, ou seja, de aplicação obrigatória na proteção daqueles que firmaram negócio jurídico com o loteador e agora amargam os problemas decorrentes das irregularidades do sobredito loteamento.

Ademais, a Lei n.o 6.766/1979 dispõe sobe o parcelamento do solo, regulamentando a formação dos loteamentos, o que se depreende facilmente da leitura do artigo 2o, e seguintes, da sobredita lei.

Ao analisar os autos, verifico que a área 01, parte da, à época, denominada “Gleba Juntinho”, atual Loteamento Mituo, foi aprovada mediante o Decreto Municipal n.o 087/GP/2010, de 26/03/2010, aplicando-se, portanto, a referida Lei ao caso concreto.

Como forma de regularização de imóveis urbanos, o artigo 40, da Lei n.o 6.766/1979, prevê que o Município regularize o parcelamento do solo no caso de o proprietário/vendedor estar ausente, ser inidôneo, ou de ter assumido a titularidade do domínio mediante o instituto da desapropriação, expedindo, posterior e diretamente, os competentes títulos aos possuidores e/ou compromissários.

Pela documentação constante dos autos, demonstra-se que há uma série de irregularidades quanto ao parcelamento do solo, aquisição, utilização e preservação da área, sendo, a teor da legislação vigente, dever do Poder Público Municipal zelar pela sanidade na execução do referido loteamento.

Não há dúvida de que a responsabilidade primeira é do proprietário do loteamento, nem mesmo de que o Município responde subsidiariamente, consoante ao disposto no artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal Brasileira de 1988, a saber:

“Artigo 30. Compete aos Municípios: (...)

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;”

Assim, presentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada, evidenciados pelo fumus boni iuris, consistente na infringência às normas regentes do parcelamento do solo e de preservação ambiental, e pelo periculum in mora, verificado pelo potencial risco de dano ao meio ambiente e a terceiros de boa-fé, facilmente divisáveis na hipótese vertente, impõe-se o deferimento dos pedidos inaugurais.

Conforme a prova constante dos autos, os demandados promoveram o parcelamento do solo de forma clandestina, bem como que comercializaram os respectivos lotes, em desacordo com as disposições da Lei Federal n.o 6.766 /1979, e demais leis atinentes a espécie, de modo que resta comprovada a verossimilhança das alegações quanto a existência do loteamento irregular.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. AFASTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE ESGOTE O OBJETO DA DEMANDA. TESE AFASTADA. LOTEAMENTO. OBRAS DE INFRAESTRUTURA NÃO REALIZADAS. PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO E DE REGULARIZAÇÃO NÃO EXERCIDO PELO PODER PÚBLICO. OMISSÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DO LOTEADOR. SUBSIDIARIAMENTE DO ENTE MUNICIPAL. PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME. O Ministério Público Estadual possui legitimidade ativa para agir na defesa de interesses difusos e coletivos, de modo a proteger o regular padrão de desenvolvimento urbano do Município, o direito dos consumidores. O Município é parte legítima para figurar no polo passivo de Ação Civil Pública, proposta com vistas a regularizar e fazer com que as obras de infraestrutura no loteamento urbano sejam realizadas, já que tem o poder-dever de agir para que o empreendimento irregular passe a atender o regulamento específico para a sua constituição. A responsabilidade pela implantação da infraestrutura no loteamento privado é do loteador. Contudo, tal encargo transfere-se, subsidiariamente, para o Município, como decorrência do dever constitucional de fiscalização da ocupação do solo urbano e seu parcelamento. (TJMT; APL-RN 139235/2015; Tangará da Serra; Rel. Des. Márcio Vidal; Julg. 05/12/2016; DJMT 14/12/2016; Pág. 108)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REGULARIZAÇÃO E REGISTRO DE LOTEAMENTO CONSOLIDADO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DANOS AO MEIO AMBIENTE E AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. RAZOABILIDADE DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. 1. Compete ao Município promover o adequado ordenamento territorial (CF, artigo 30, VIII), bem como a proteção do meio ambiente, em defesa de sua população e de seus bens (CF, artigo 23, VI); 2. A interferência do Poder Judiciário na esfera privativa do Poder Executivo se justifica em situações excepcionais, para a garantia de direitos fundamentais constitucionalmente assegurados; 3. A Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei no 6.766/79) contempla o poder/dever de o Município regularizar loteamento não autorizado ou executado sem observância da licença, visando evitar lesão aos padrões de desenvolvimento urbanístico e na defesa dos adquirentes dos lotes (artigo 40); 4. Tratando-se a regularização fundiária de política pública complexa, a ordem judicial que determina a sua realização deve fixar prazo proporcional para a sua implantação, observado o exercício fiscal para fins de dotação orçamentária. (TJMG; APCV 1.0079.15.005409-0/001; Rel. Des. Renato Dresch; Julg. 02/03/2017; DJEMG 07/03/2017)”

Assim, além da responsabilidade direta do loteador, verifica-se que após décadas de noticiados problemas no Loteamento Mituo, não foram cumpridas as obrigações legais. Aliás, o próprio Município, em 05/03/2018, no Ofício n.o 094/2018-GAB, afirma que tem conhecimento das irregularidades existentes, e que “não se mostra razoável ao Município a realização de obras que eventualmente não sejam do interesse da coletividade, ou mesmo atribuir encargos que não tenha condições legais de cumprir, assim, conclui-se que é obrigação do loteador, e não do Município, realizar e executar as obras de infraestrutura mínima do loteamento”.

Isto posto, e ainda considerando os demais argumentos contidos na peça inicial,
DEFIRO
a liminar requerida, com supedâneo no artigo 12, da Lei n.o 7.347/1985, e no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de
DETERMINAR
:

a) O embargo judicial das vendas de novos lotes no local “Estrada do Mituo”, bem como a suspensão do pagamento das prestações restantes, nos termos do artigo 38, e seu § 1o, previstos na Lei n.o 6.766/1979;

b) A imediata paralisação de qualquer ato de alienação, publicidade ou anúncio de venda dos lotes pertencentes ao loteamento objeto da lide;

c) A apresentação aos autos da relação de adquirentes de cada lote, com a consequente intimação dos adquirentes para não edificarem no local, bem como para intervirem na presente ação, caso queiram;

d) A averbação desta ação na Matrícula n.o 33.380, do 1o Serviço Notarial e Registral do Município de Tangará da Serra/MT;

e) Ao Requerido MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT, que realize a devida fiscalização da área, frequentemente, a fim de evitar novas vendas de lotes e edificações no local, apresentando aos autos relatórios
mensais
.

f) A aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento das obrigações acima especificadas, a teor do artigo 537, do Novo Código de Processo Civil, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis.

Ressalto que a multa diária no montante fixado por este Juízo se faz necessária para que o processo não se transforme em instrumento inútil, um fim em si mesmo, de forma que lhe seja emprestada a imprescindível efetividade tão almejada pelos jurisdicionados, aliado ao fato de que a referida imposição prescinde do pedido do Requerente, relembrando que a mesma é devida a partir da data fixada pelo Juiz, isto é, “somente poderá ser cobrada a partir da data em que a sentença transitar em julgado, ou, mesmo pendendo recurso, se for permitida a execução provisória” (RT 819/315).

Não se pode olvidar que a fixação da multa em valor elevado ocorre justamente para que tenha a finalidade de compelir o cumprimento da presente decisão, salientando que a multa não constitui pena, mas providência inibitória, desestimulando a persistência no descumprimento das decisões judiciais.

Nesse sentido: “As astreintes podem ser fixadas pelo juiz de ofício, mesmo sendo contra pessoa jurídica de direito público, que ficará obrigada a suportá-las caso não cumpra a obrigação de fazer no prazo estipulado (STJ –6.a Turma, Resp 201.378-SP, rel. Min Fernando Gonçalves, j. 1.6.99, não conheceram, v.u DJU 21.06.99, p. 212). No mesmo sentido: STJ-5.a Turma, Resp 267.446-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 3.10.00, deram provimento, v.u., DJU 23-10-00, p. 174”.

Determino que seja a presente decisão publicada em edital, uma vez no Diário da Justiça e 02 (duas) vezes em jornal local, fixando
o prazo de 60 (sessenta) dias úteis
para eventuais terceiros interessados venham a se manifestar no feito. Como se trata de matéria de extrema relevância e utilidade pública, determino que no prazo acima assinalado seja enviada às rádios e jornais locais para possibilitar a referida divulgação.

Ainda, nos termos do artigo 334, do Novo Código de Processo Civil, determino a remessa do feito ao CEJUSC desta Comarca, a fim de que seja designada audiência de conciliação entre as partes, devendo os Requeridos serem citados para participar do ato.

Saliento que o não comparecimento injustificado do autor ou dos réus à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 8o, do NCPC).

Os Requeridos poderão oferecer contestação, por petição,
no prazo de 15 (quinze) dias
, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (artigo 335, inciso I, do CPC).

Observe-se o teor do artigo 183, do NCPC, em relação à Fazenda Pública Municipal.

Encerrada a fase postulatória,
sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às partes,
no prazo comum de 10 (dez) dias
, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 25 de setembro de 2023.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, as partes agravantes aduzem, em síntese, que supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o argumento de que a peça inicial carece de elementos concretos e suficientes para demonstrar a alegada exploração irregular de loteamento na área objeto da controvérsia, limitando-se a tecer acusações genéricas e desprovidas de embasamento probatório adequado.

Alegam que a propriedade vinculada à matrícula n.o 33.830, de titularidade de seu genitor, nunca foi objeto de fracionamento irregular ou de qualquer atividade relacionada à venda de lotes para fins de moradia ou à implantação de loteamentos, não havendo que se falar em conduta ilícita ou irregular que possa justificar a procedência das alegações formuladas na exordial.

Sustentam que a denominação "
Estrada do Mituo
", atribuída à via de acesso que interliga diversos lotes na região, decorre exclusivamente do uso prolongado e contínuo da referida passagem ao longo dos anos, não possuindo qualquer relação com irregularidades ou práticas ilícitas associadas à implementação de loteamentos.

Salientam que o imóvel anteriormente de titularidade dos professores mencionados encontrava-se originalmente registrado sob a matrícula n.o 25.455, sendo objeto de invasão em 20 de abril de 2010, circunstância ocorrida em consonância com as disposições previstas no Decreto n.o 087/GP/2010, datado de 26 de março de 2010, devidamente averbado junto ao competente Cartório de Registro de Imóveis.

Asseveram que o terreno inscrito na matrícula n.o 26.285 foi destinado à constituição de uma área de reserva vinculada ao empreendimento imobiliário denominado Loteamento Vale do Sol, não havendo, entretanto, qualquer registro de comercialização de lotes ou ocupação por terceiros na referida área.

Ressaltam que a área remanescente, com extensão total de 57.099,811 m2, foi devidamente registrada sob a matrícula n.o 33.830, não havendo qualquer registro de implantação de loteamento na região de titularidade dos professores

Argumentam que tais circunstâncias

estão corroboradas pela ausência de edificações ou estruturas características de empreendimentos imobiliários, como se verifica nas imagens aéreas obtidas por meio do Google Maps e de satélites, devidamente anexadas aos autos.

Destacam que expressão "
Estrada do Mituo
" tem sido utilizada de forma meramente informal para se referir à servidão consolidada ao longo dos anos no caminho existente, não podendo, portanto, ser confundida com o suposto "
Loteamento do Mituo
".

Consignam, ainda, que a adoção desse apelido levou o
parquet
a um equívoco interpretativo, fazendo com que este passasse a considerar, de maneira indevida, que a totalidade das áreas situadas na região pertenceria ao espólio do Sr. Mituo Matumoto.

Registram que diversos proprietários possuem imóveis na localidade, sendo incontroverso que nenhum deles adquiriu áreas pertencentes ao Sr. Mituo Matumoto, à Sra. Aparecida Xavier Matumoto ou a seus filhos, conforme evidenciado pelo abaixo-assinado juntado aos autos.

Enfatizam que a empresa
Empreendimentos Imobiliários Euzenir
declarou, perante o Ministério Público, que o alegado loteamento não existe, declaração esta que corrobora as afirmações anteriormente expostas, reforçando a inexistência de qualquer empreendimento imobiliário na área em questão.

Apontam que os imóveis edificados na área de propriedade de seus genitores correspondem exclusivamente às residências que serviram como moradia da família, não havendo qualquer registro da construção de outras habitações no local com finalidade de loteamento.

Esclarecem que as demais áreas situadas ao longo da via denominada “Estrada do Mituo”, além das identificadas pelas matrículas n.o 33.830, 36.141, 36.142 e 20.898,

nunca estiveram sob a posse dos agravantes ou de seus genitores, de modo que, incabível a atribuição de responsabilidade por eventuais irregularidades relacionadas a suposta existência de loteamentos nessas áreas.

Ademais, pontuam que, no tocante à propriedade,
“
(...)todo e qualquer fracionamento havido no corpo da matrícula se deu mediante aval/autorização do Município de Tangará da Serra, logo, não pode se dizer tenha havido qualquer irregularidade ou clandestinidade cometida pelo(s) agravante(s)”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) o recebimento, conhecimento e processamento do presente recurso e documentos3 que o acompanham na forma legal e de praxe e, ante à plausibilidade do direito invocado, da verossimilhança das alegações e à possibilidade de ocorrência de lesão grave e dano de difícil ou incerta reparação, presença do fumus boni juris e do periculum in mora, requer seja,
em caráter de urgência e inaudita altera pars
seja deferido
o efeito suspensivo ao recurso(art. 1.019, I do CPC), vez que presentes os requisitos autorizadores, oficiando-se ao juízo a quo, cujos efeitos da liminar deverão perdurar até o julgamento final do presente recurso de agravo de instrumento e decisão definitiva nos autos de origem, oficiandose com urgência o Juízo a quo para as providências necessárias;

b) após cumprida a liminar deferida no pedido supra, que seja o agravado intimado para, querendo, apresente contra razões ao presente recurso no prazo de 15(quinze) dias;

c) requer seja remetido aos autos para o respectivo parecer da Procuradoria Geral de Justiça;

d) ao final, em julgamento, requer seja dado integral provimento ao presente recurso, reformando-se integralmente a decisão objurgada, tornando definitiva a liminar concedida revogando-se a decisão concessiva de tutela de urgência proferida em desfavor dos agravantes;

e) requer que todas as intimações oriundas do presente recurso sejam dirigidas ao subscritor desta, sob pena de nulidade;

(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID.

211347161).

Contrarrazões apresentadas no ID.

218944191, nas quais a parte agravada pleiteia o não provimento do agravo, com a consequente manutenção da decisão objurgada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo provimento do presente agravo, visando à revogação da decisão impugnada (ID. 241766159).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por MITUO MATUMOTO JUNIOR e outros contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ney Gaiva, juiz de direito, que, na
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
n.o 1000436-85.2023.8.11.0055, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor das partes recorrentes, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência (ID. 130073462 – autos n.o 1000436-85.2023.8.11.0055).

Extrai-se dos autos que a parte ora agravada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, no 19.01.2023,
com ação base,
em face das agravantes e do Município de Tangará da Serra, em razão de supostos ilícitos de natureza urbana e ambiental, descrito no Ofício n.o 094/2018-GAB
, o qual relatava, com base nos elementos colhidos no Inquérito Civil n.o 001218-009/2018, a ocorrência de fracionamento irregular de lotes na propriedade do Sr. Mituo Matumoto, bem como a existência de uma via de acesso inadequada para uso, caracterizada por curvas acentuadas e pela ausência de sinalização e iluminação pública.

Diante isso, a parte recorrida requereu a concessão de tutela de urgência para que fossem adotadas as seguintes medidas:
i)
o embargo judicial dos lotes;
ii)
a suspensão do pagamento das prestações restantes pelos adquirentes;
iii)
a paralisação de qualquer ato de alienação, publicidade ou anúncio de venda dos lotes pertencentes ao referido loteamento;
iv)
a apresentação da relação completa dos adquirentes; v) a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel; e
vi)
a determinação para que o Município de Tangará da Serra

fiscalize a área, visando evitar novas vendas de lotes e edificações no local, com a apresentação de relatórios mensais e a imposição de multa diária pelo descumprimento das ordens judiciais.

O pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos (
ID. 130073462 – proc. n.o 1000436-85.2023.8.11.0055
):

“ (...)

Isto posto, e ainda considerando os demais argumentos contidos na peça inicial,
DEFIRO
a liminar requerida, com supedâneo no artigo 12, da Lei n.o 7.347/1985, e no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de
DETERMINAR
:

a) O embargo judicial das vendas de novos lotes no local “Estrada do Mituo”, bem como a suspensão do pagamento das prestações restantes, nos termos do artigo 38, e seu § 1o, previstos na Lei n.o 6.766/1979;

b) A imediata paralisação de qualquer ato de alienação, publicidade ou anúncio de venda dos lotes pertencentes ao loteamento objeto da lide;

c) A apresentação aos autos da relação de adquirentes de cada lote, com a consequente intimação dos adquirentes para não edificarem no local, bem como para intervirem na presente ação, caso queiram;

d) A averbação desta ação na Matrícula n.o 33.380, do 1o Serviço Notarial e Registral do Município de Tangará da Serra/MT;

e) Ao Requerido MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT, que realize a devida fiscalização da área, frequentemente, a fim de evitar novas vendas de lotes e edificações no local, apresentando aos autos relatórios
mensais
.

f) A aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento das obrigações acima especificadas, a teor do artigo 537, do Novo Código de Processo Civil, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis.

Ressalto que a multa diária no montante fixado por este Juízo se faz necessária para que o processo não se transforme em instrumento inútil, um fim em si mesmo, de forma que lhe seja emprestada a imprescindível efetividade tão almejada pelos jurisdicionados, aliado ao fato de que a referida imposição prescinde do pedido do Requerente, relembrando que a mesma é devida a partir da data fixada pelo Juiz, isto é, “somente poderá ser cobrada a partir da data em que a sentença transitar em julgado, ou, mesmo pendendo recurso, se for permitida a execução provisória” (RT 819/315).

Não se pode olvidar que a fixação da multa em valor elevado ocorre justamente para que tenha a finalidade de compelir o cumprimento da presente decisão, salientando que a multa não constitui pena, mas providência inibitória, desestimulando a persistência no descumprimento das decisões judiciais.

Nesse sentido: “As astreintes podem ser fixadas pelo juiz de ofício, mesmo sendo contra pessoa jurídica de direito público, que ficará obrigada a suportá-las caso não cumpra a obrigação de fazer no prazo estipulado (STJ –6.a Turma, Resp 201.378-SP, rel. Min Fernando Gonçalves, j. 1.6.99, não conheceram, v.u DJU 21.06.99, p. 212). No mesmo sentido: STJ-5.a Turma, Resp 267.446-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 3.10.00, deram provimento, v.u., DJU 23-10-00, p. 174.”

Determino que seja a presente decisão publicada em edital, uma vez no Diário da Justiça e 02 (duas) vezes em jornal local, fixando
o prazo de 60 (sessenta) dias úteis
para eventuais terceiros interessados venham a se manifestar no feito. Como se trata de matéria de extrema relevância e utilidade pública, determino que no prazo acima assinalado seja enviada às rádios e jornais locais para possibilitar a referida divulgação.

Ainda, nos termos do artigo 334, do Novo Código de Processo Civil, determino a remessa do feito ao CEJUSC desta Comarca, a fim de que seja designada audiência de conciliação entre as partes, devendo os Requeridos serem citados para participar do ato.

Saliento que o não comparecimento injustificado do autor ou dos réus à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 8o, do NCPC).

Os Requeridos poderão oferecer contestação, por petição,
no prazo de 15 (quinze) dias
, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (artigo 335, inciso I, do CPC).

Observe-se o teor do artigo 183, do NCPC, em relação à Fazenda Pública Municipal.

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às partes,
no prazo comum de 10 (dez) dias
, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 25 de setembro de 2023.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito
”.

Inconformada, as partes promovidas/agravantes interpuseram o presente agravo, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre salientar que, no âmbito do agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juízo de origem, uma vez que tal recurso se limita à verificação do acerto, ou não, da decisão agravada,

bem como à presença de elementos que

demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Logo, a apreciação do recurso deve restringir-se a essa ótica, sob pena de se decidir matéria ainda não examinada pelo juízo de origem, o que configuraria supressão de instância.

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, faz-se imprescindível a presença cumulativa dos pressupostos que autorizam a concessão da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, conforme o art. 300, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Sobre o assunto, os Doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra
Curso de Direito Processual Civil

(
11.a edição, Editora Juspodivm, pág. 606
), esclarecem:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC)”.

(DIDIER JR, Didier Junior; BRAGA, Paula Sarno; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria.
Curso de direito processual civil
. Editora JusPodivm, 2015)
.

Vê-se, portanto, que o deferimento da tutela antecipada ou do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento está condicionado à presença cumulativa dos pressupostos autorizadores da medida de urgência.

Nesse contexto, a
probabilidade do direito
(fumus boni juris)
consubstancia-se na existência de elementos concretos que indiquem um grau relevante de plausibilidade na narrativa apresentada pela parte requerente.

Por sua vez, o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
refere-se às consequências adversas que podem advir da demora na prestação jurisdicional, as quais têm o potencial de comprometer a efetividade do provimento jurisdicional final.

Logo, não obstante os esforços argumentativos desenvolvidos pela parte promovente, ora agravada, no âmbito da presente ação civil pública, constata-se a ausência de substrato probatório apto a corroborar a veracidade das alegações por ela deduzidas.

Ressalta-se que, embora o ato administrativo seja revestido de presunção relativa de legitimidade e veracidade, tal presunção não é absoluta, sendo indispensável que o referido ato esteja adequadamente instruído com elementos mínimos que confiram suporte à sua plausibilidade, sob pena de comprometer sua validade e eficácia no ordenamento jurídico.

Nesse contexto, a análise dos elementos constantes dos autos do inquérito civil demonstra que a petição inicial se encontra fundamentada exclusivamente em informações genéricas fornecidas pelo chefe do Poder Executivo municipal, destituídas de qualquer lastro probatório concreto que ampare as alegações deduzidas.

Outrossim, observa-se, na presente demanda, a ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar a materialidade das supostas irregularidades imputadas, notadamente no que tange à especificação de terrenos, à comprovação de obras em curso ou à identificação de estruturas recentemente edificadas.

De igual modo, não foram colacionados aos autos documentos técnicos imprescindíveis, tais como relatórios periciais, anúncios publicitários amplamente divulgados em meios de comunicação, materiais promocionais de natureza comercial ou instrumentos contratuais vinculados à aquisição e alienação de bens imóveis, os quais se afiguram indispensáveis para corroborar a existência de eventuais atos ilícitos imputados aos agravantes.

Ademais, o abaixo-assinado juntado aos autos, apresentado como elemento probatório, limita-se à solicitação de melhorias na passagem de servidão popularmente denominada "Estrada Mituo", não se verificando qualquer alegação ou indício de aquisição irregular de lotes, tampouco a prática de condutas fraudulentas em negociações imobiliárias. Desse modo, inexistem elementos probatórios aptos a embasar as imputações aventadas.

Além disso, no caso em tela, os documentos acostados aos autos, notadamente a delimitação da propriedade registrada sob a matrícula no 33.830, revelam-se coerentes e conferem robustez às alegações formuladas pelos agravantes. Tais elementos indicam, ainda que de forma preliminar, a inexistência de qualquer indício de fracionamento irregular de lotes na área objeto da controvérsia, conferindo suporte probatório relevante às assertivas sustentadas. Vejamos:

Assim, diante da verossimilhança das alegações apresentadas e da ausência de provas concretas que demonstrem a irregularidade imputada, conclui-se pela fragilidade dos fundamentos que embasam a pretensão deduzida na inicial.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO

ao presente recurso, para revogar a tutela de urgência concedida no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025